Tribunal: TJSP
Processo: 1014127-47.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente em parte. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela autora. Viabilidade.
A inclusão (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório majorado

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente em parte. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela autora. Viabilidade.
A inclusão (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme parâmetro que tem sido ordinariamente adotado na hipótese vertente por esta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014127-47.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREIA DE
MATOS SOUZA LIMA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014127-47.2019.8.26.0005 -Voto no 20.823
2
Apelação n. 1014127-47.2019.8.26.0005
Voto n. 20.823
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista 3a
Vara Cível)
Apelante:
Andreia de Matos Souza Lima
Apelado:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
Fábio Henrique Falcone Garcia
Consumidor
e
processual.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais julgada procedente em
parte. Pretensão à reforma parcial da sentença
manifestada pela autora. Viabilidade.
A inclusão (ou manutenção) indevida do nome do
consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção
ao crédito gera dano moral in re ipsa. Quantum
indenizatório majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), conforme parâmetro que tem sido ordinariamente
adotado na hipótese vertente por esta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/11) e os documentos
que a instruíram (fls. 12/24), Andreia de Matos Souza Lima, ao tentar realizar
uma compra a crédito, descobriu que seu nome fora incluído em órgãos de
proteção ao crédito (SCPC e SERASA) pelo Banco Bradesco S/A, por dívida de
R$ 78,62 (setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Aduzindo que o apontamento é indevido, pois “desconhece
completamente a origem do débito a ela imputado”, Andreia instaurou esta demanda,
requerendo, além da declaração da inexistência da dívida, a condenação do
Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014127-47.2019.8.26.0005 -Voto no 20.823
3
A decisão de fls. 40 concedeu tutela antecipada de urgência,
determinando a “SUSPENSÃO da publicidade da inserção do nome da requerente
Andreia de Matos Souza Lima, 291.019.918-50, no banco de dados desse órgão, referente ao
débito para com o réu Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 78,62, referente ao contrato no
291019918000050FI, datado de 02/02/2018, até ulterior deliberação deste Juízo que lhe
será comunicada, oportunamente”.
O réu ofereceu contestação (fls. 59/74), acompanhada de
documentos (fls. 75/95), arguindo em preliminar a falta de interesse processual,
pela ausência de prévio requerimento administrativo. Cuidando do mérito da
causa, pugnou pela improcedência da demanda, aduzindo, no que tem mais
relevo, a inexistência de danos morais, invocando inclusive a Súmula n. 385 do
C. Superior Tribunal de Justiça, discorrendo, por cautela, sobre os critérios que
devem nortear o arbitramento do quantum indenizatório.
Oferecida a réplica (fls. 99/106), veio a lume a sentença
hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, que julgou a ação parcialmente procedente, “para confirmar a liminar e
condenar a requerida ao pagamento de indenização fixada em R$ 4.000,00, acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês desde o apontamento indevido e de atualização monetária, a
contar da sentença”. Os ônus da sucumbência foram imputados à instituição
financeira, arbitrando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do
valor da condenação (fls. 107/109).
A autora não se conformou com a solução conferida à lide,
interpondo esta apelação, que pede a reforma parcial da sentença, “para o fim de
majorar a indenização por danos morais para o importe mínimo de
R$20.000,00 (vinte mil reais)” (fls. 112/119).
Contrarrazões a fls. 123/126, pugnando pela manutenção da
sentença objurgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014127-47.2019.8.26.0005 -Voto no 20.823
4
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento.
Não tendo o réu comprovado “a existência da relação jurídica e a
origem lícita do crédito”, agiu certo o Juízo a quo ao acolher o pedido indenizatório,
porquanto a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que a
inclusão (ou a manutenção) indevida do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes gera dano moral, como atestam os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) 4a Turma Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial n. 307.336/RS Relator Ministro Luís Felipe Salomão
Acórdão de 22 de outubro de 2013, publicado no DJE de 25 de novembro de
2013; (b) 4a Turma Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.
521.400/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira Acórdão de 18 de
setembro de 2014, publicado no DJE de 25 de setembro de 2014; e (c) 3a Turma
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 790.322/SC Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão de 24 de novembro de 2015,
publicado no DJE de 9 de dezembro de 2015.
No mesmo sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
(a)
7a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
0006860-15.2009.8.26.0224 Relator Rômolo Russo Acórdão de 21 de maio
de 2015, publicado no DJE de 26 de maio de 2015; (b) 15a Câmara
Extraordinária de Direito Privado Apelação n. 0000946-82.2009.8.26.0607
Relator Silveira Paulilo Acórdão de 23 de março de 2015, publicado no DJE de
14 de abril de 2015; e (c) 21a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1003341-69.2014.8.26.0408 Relator Virgílio de Oliveira Júnior Acórdão de 28
de julho de 2016, publicado no DJE de 24 de agosto de 2016; e (d) 24a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1005926-51.2014.8.26.0196 Relatora Sílvia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014127-47.2019.8.26.0005 -Voto no 20.823
5
Maria Facchina Espósito Martinez Acórdão de 25 de agosto de 2016,
publicado no DJE de 13 de setembro de 2016.
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva do
dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento
etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim
Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
O quantum indenizatório, todavia, deve ser majorado, uma vez
que esta C. Câmara tem adotado em casos análogos indenização de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), como atestam os seguintes julgados: (a) Apelação n.
1000703-67.2018.8.26.0620 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão
de 5 de novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de novembro de 2019; (b)
Apelação n. 1018082-56.2018.8.26.0576 Relatora Daniela Menegatti Milano
Acórdão de 18 de julho de 2019, publicado no DJE de 31 de julho de 2019; (c)
Apelação n. 1012286-38.2017.8.26.0344 Relator João Camillo de Almeida
Prado Costa Acórdão de 18 de junho de 2019, publicado no DJE de 11 de
julho de 2019; e (d) Apelação n. 1003216-79.2019.8.26.0003 Relator Ricardo
Pessoa de Mello Belli Acórdão de 23 de outubro de 2019, publicado no DJE
de 12 de novembro de 2019.
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a
partir desta data, por força da Súmula n 326 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Os juros de mora, por sua vez, serão contados da data do
apontamento indevido, como dispõe a Súmula n. 54 do aludido tribunal de
sobreposição: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014127-47.2019.8.26.0005 -Voto no 20.823
6
responsabilidade extracontratual”.

III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de
majorar para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a indenização por danos morais, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)